Tribunal: TJBA
Processo: 0579220-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579220-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISAAC DOUGLAS MOREIRA

Advogado(s)
:
CARINE SOUZA E SOUSA, IBIRATAN GOMES DE CARVALHO SA

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO DIA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0579220-79.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ISAAC DOUGLAS MOREIRA
e Apelada
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

S
alvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR